Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024). 



    A Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO requer (a) “realização de cópia (‘espelhamento’) do conteúdo dos aparelhos eletrônicos apreendidos que pertenceriam à peticionária e Walter Delgatti Neto”; (b) “disponibilização de cópia forense do conteúdo extraído pela Autoridade Policial dos aparelhos supracitados, conforme consta dos laudos de extração e preservação de dados, elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (fls. 284/287, 334/386, 529/599, 766/789, 933/935, 977/980, 982/985 do Inquérito nº 4.941/DF)” e (c) “disponibilização de cópia das indexações dos arquivos feita pelo IPED, conforme consta dos laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística neste feito”.



    Por fim, requereu que “seja diferida a abertura de prazo processual para momento posterior a efetiva entrega dos dados e arquivos requeridos, com a disponibilização de tempo hábil para realização de perícia particular” (Pet 11.626/DF, eDoc. 131).



    É o breve relato. DECIDO.



    Na Sessão de 21/5/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou as decisões por mim proferidas, em 13/5/2024 (eDoc. 113) e 16/5/2024 (eDoc. 120), que indeferiram os pedidos de devolução de prazo formulados pela defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, e a decisão de 21/5/2024 (eDoc. 126), para confirmar a competência da Turma e não do Plenário; também por unanimidade, presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, recebeu a denúncia pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material).



    O acórdão foi publicado em 3/6/2024 (eDoc. 133).



    Em 10/6/2024, determinei a citação da requerente para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 142).



    Efetivamente, considerando a fase instrutória da presente Ação Penal, não há vedação para o requerimento de diligências.



    Entretanto, ao contrário do que alega a Defesa, as diligências podem ser efetivadas sem prejuízo da continuidade do curso processual, não havendo que se falar no adiamento do prazo para apresentar a defesa (art. 8º da Lei 8.038/90). Cumpre ressaltar que a Defesa poderá, no curso natural da ação penal, requerer a produção das provas que entender pertinentes, inclusive de natureza pericial e documental.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados, e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à:



    (a) disponibilização de cópia forense do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos em posse dos denunciados, conforme consta dos laudos de extração e preservação de dados, elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (IP 1060159-03.2023.4.01.3400, processo referência 1013123-62.2023.4.01.3400, v. 01, fl. 6, Inq. 4.941/DF);



    (b) disponibilização de cópia das indexações dos arquivos feita pelo IPED, conforme consta dos laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística neste feito; 



    Fica autorizada à requerente, desde logo, a possibilidade de espelhamento do material dos celulares apreendidos, a ser realizado pela autoridade policial responsável. 



    Por fim, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO, o requerimento para que “seja diferida a abertura de prazo processual para momento posterior a efetiva entrega dos dados e arquivos requeridos, com a disponibilização de tempo hábil para realização de perícia particular”.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente